Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-45.2024.8.11.0107
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000620-45.2024.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FORTALEZA DO GUAPORE AGRO PASTORIL LTDA. - CNPJ: 02.927.319/0001-92 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA UBIRATA - MT - CNPJ: 12.595.084/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE QUITAÇÃO DO ITR PARA REGISTRO DE ESCRITURA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, o qual buscava o reconhecimento da ilegalidade da exigência de apresentação de certidão negativa de quitação do ITR como condição para o prosseguimento do registro da escritura de compra e venda, sob pena de cessação dos efeitos da prenotação.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, por meio do procedimento de suscitação de dúvida previsto no art. 198, VI, da Lei no 6.015/1973, impede a impetração de mandado de segurança para questionar a exigência imposta pelo Oficial de Registro de Imóveis.

III. Razões de decidir

3. A instauração do incidente de suscitação de dúvida não constitui óbice para a impetração do mandado de segurança, especialmente quando há risco de prejuízo irreparável ou quando a exigência imposta carece de fundamento legal.

4. Reconhecida a possibilidade de impetração do mandado de segurança, os autos devem retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento, com abertura de prazo para manifestação da autoridade coatora, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A instauração do incidente de suscitação de dúvida, nos termos do art. 198, VI, da Lei no 6.015/1973, não impede a parte de impetrar mandado de segurança contra eventual exigência ilegal ou abusiva imposta pelo Oficial de Registro de Imóveis
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.015/1973, art. 198, VI; Lei no 12.016/2009, arts. 7o, II, 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, decisão monocrática, REsp 2013504/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 26.4.2024; TJ/MT, AC 1002129-40.2020.8.11.0078, relator Desembargados Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.6.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fortaleza do Guaporé Agro Pastoril Ltda.
contra a sentença que, em
mandado de segurança
impetrado em face de ato do
Oficial do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Nova Ubiratã
, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Assevera que a previsão contida no artigo 198 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que disciplina o procedimento administrativo de suscitação de dúvida, não tem o efeito de impedir o exercício do direito de para a busca da tutela jurisdicional cabível, como ocorreu no presente caso, consubstanciado no ato ilegal e abusivo de exigência de apresentação de certidão negativa de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) para o prosseguimento do registro da escritura de compra e venda.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que seja determinado o regular processamento do mandado de segurança.

Desnecessária a intimação da autoridade apontada como coatora, ora apelada, para apresentar contrarrazões, uma vez que o mandado de segurança foi indeferido liminarmente sem a sua prévia oitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 268186779), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A empresa
Fortaleza do Guaporé Agro Pastoril Ltda.
impetrou
mandado de segurança
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Oficial do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Nova Ubiratã
, consistente na exigência de apresentação de certidão negativa de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) para o prosseguimento do registro da escritura de compra e venda, sob pena de cessação dos efeitos da prenotação.

A ilegalidade apontada estaria demonstrada na
nota de exigências
assinada pela Escrevente do cartório em questão, na qual foram impostas ao comprador, ora impetrante, determinadas condições para a efetivação do registro, dentre elas a apresentação de certidão negativa de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) devidamente atualizada, sendo este um dos fundamentos para a recusa na continuidade do registro da escritura:

[...] 2 – Em relação à representação da empresa Fortaleza do Guaporé Agro Pastoril Ltda.;

Apresentar:

- Certidão atualizada da Junta Comercial;

- Última alteração contratual registrada na Junta Comercial;

- Contrato Social consolidado após a alteração, constando os nomes dos administradores e os poderes devidamente registrado na Junta Comercial;

[...]

3 – Apresentar Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR atualizado, objeto da matrícula no 7.075, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, devidamente quitado, na forma do § 1o do art. 22 da Lei no 4.947/66, que condiciona, sob pena de nulidade, a apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural no registro de imóveis, para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda imóveis rurais.

[...]

4 –
Apresentar Certidão Negativa de Débitos do Imposto Territorial Rural (ITR) atualizada, conforme o art. 21 da Lei no 9.393 de 19 de dezembro de 1996
;

Lei 9.393/96:

Art. 21 – É obrigatória a comprovação do pagamento do ITR, referente aos cinco últimos exercícios, para serem praticados quaisquer dos atos previstos nos arts. 167 e 168 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei dos Registros Públicos), observada a ressalva prevista no caput do artigo anterior, in fine.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis pelo imposto e pelos acréscimos legais, nos termos do art. 134 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Sistema Tributário Nacional, os serventuários do registro de imóveis que descumprirem o disposto neste artigo, sem prejuízo de outras sanções legais.

[...]

Ante o exposto, comunico as exigências necessárias para o registro do título
.

Lei 6.015/73, Art. 198 – Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la
.

Lei 6.015/73, Art. 205 – Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se, decorridos 30 (trinta) dias do seu lançamento no Protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. [...]. (Id. 265448294). [grifo nosso]

Por sua vez, o Juízo de 1a Instância indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, com base no artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, sob o fundamento de que seria cabível o pedido de instauração de incidente de suscitação de dúvida quanto à exigência do Oficial de Cartório, conforme dispõe o artigo 198, VI, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973:

Art. 198.
Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no art. 188 desta Lei e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que
:

I a IV - (revogados);

V – o interessado possa satisfazê-la; ou

VI –
caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la
. [...].

Reconheço que este Tribunal, ao examinar questão análoga, já se manifestou em consonância com a sentença proferida, afirmando que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo das medidas processuais adequadas previstas no ordenamento jurídico.

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE IMÓVEL EM CARTÓRIO – ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REGISTRO –
EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória, o que impede a concessão da ordem vindicada por falta de prova da existência do ato coator tido por ilegal e abusivo.

2. Segurança denegada. (TJ/MT, RN 1000298-68.2020.8.11.0041, relator Doutor Alexandre Elias Filho – Juiz Convocado, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.7.2022). [grifo nosso]

MANDADO DE SEGURANÇA – CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ATO NÃO REALIZADO PELO OFICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FRENTE À NORMA REGISTRAL –
IMPETRAÇÃO DE MANDADO SEGURANÇA
– VIA INADEQUADA –
APLICAÇÃO DA LEI N. 6.015/73
–
MEIO PROCESSUAL CABÍVEL EM CASO DE DISCORDÂNCIA COM A CONDUTA DO CARTÓRIO
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 198, da Lei n. 6.015/1973, quando houver exigências feitas por oficiais de Cartório para registro e/ou averbação de documentos, a parte deverá suscitar dúvida ao Juízo competente, que após eventual impugnação do interessado, dirimirá a dúvida, por sentença, da qual cabe apelação
.

A própria Lei que regula o mandado de segurança (Lei n. 12.016/2009) proíbe a sua impetração quando cabível qualquer procedimento administrativo, inclusive a suscitação de dúvida, consoante visto na espécie.

No caso,
é manifestamente inadmissível a via do mandado de segurança que visa conceder a ordem para determinar que o oficial do cartório proceda ao registro de imóvel, mormente quando a recusa é justificada, não se mostrando presente o direito líquido e certo
. (TJ/MT, AC 1002129-40.2020.8.11.0078, relator
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
, 3a Câmara de Direito Privado, j. 2.2.2022). [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – OFICIAL DE CARTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR RESPECTIVO REGISTRO – RECUSA PELO CARTORÁRIO –
QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA POR MEIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA LEI No. 6.015/73
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível a impetração de mandado de segurança de decisão do Oficial de Cartório de Registro de Imóveis que, em declaração de dúvida, recusa-se a proceder registro de imóvel com hipoteca. Não se mostra presente o direito líquido e certo, bem como não há ato ilegal praticado pelo impetrado, quando devidamente justificada sua recusa,
além ainda da própria lei mandamental proibir a impetração da ordem, quando cabível recurso administrativo
(incisos I e II, do art. 5o, da Lei 12.016/2009),
que no caso se refere à suscitação de dúvida
. (TJ/MT, AC 0000139-91.2015.8.11.0050, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017). [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA OFICIAL DE CARTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR RESPECTIVO REGISTRO – RECUSA PELO CARTORÁRIO –
QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA POR MEIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE ‘DÚVIDA’
- ILEGITIMIDADE DO OFICIAL DE CARTÓRIO – SUBORDINAÇÃO AO JUÍZO DIRETOR DO FORO (PARTE LEGÍTIMA) – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Oficial de Cartório não é parte legítima para responder mandado de segurança, porque não se trata de autoridade coatora, estando subordinado ao Juiz Diretor do Fórum de sua circunscrição. Aliado ao fato que, no caso, há previsão da dúvida, com recurso próprio, não havendo que se ingressar com mandado de segurança.

É de ser extinta sem resolução do mérito a ação mandamental manejada para atacar ato de oficial do registro imobiliário, para o qual existe recurso administrativo próprio, qual seja, Suscitação de dúvida, prevista na Lei de Registros Públicos
. (TJ/MT, AC 0006185-97.2013.8.11.0040, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.2.2016). [grifo nosso]

Por sua vez, verifico que, recentemente, contra o acórdão da Apelação no 1002129-40.2020.8.11.0078 acima mencionada, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, houve a interposição do Recurso Especial no 2013504, no qual o Ministro Marco Aurélio Bellizze, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso para afastar a fundamentação de inadequação do mandado de segurança, determinando que o Tribunal dê continuidade ao julgamento do caso:

[...] Com efeito,
ao decidir pela inadequação do Mandado de Segurança para impugnar a exigência formalizada pelo Oficial de Registros, o Tribunal estadual divergiu da jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas
.

[...]

No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: REsp 1.932.623/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/7/2021; REsp 1.661.309/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 31/03/2017; AgInt no AREsp 955.065/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/04/2017.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso Especial, para afastar a preliminar de inadequação da via mandamental eleita, a fim de que o Tribunal de origem prossiga no julgamento do feito, como entender de direito
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 2013504/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 26.4.2024). [grifo nosso]

Em cumprimento da decisão proferida pela instância superior, procedeu-se ao rejulgamento do feito, resultando na reformulação do acórdão, cuja ementa passou a ter a seguinte redação:

MANDADO DE SEGURANÇA – CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ATO NÃO REALIZADO PELO OFICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FRENTE À NORMA REGISTRAL – IMPETRAÇÃO DE MANDADO SEGURANÇA –
VIA ELEITA INADEQUADA ANTE A POSSIBILIDADE DE INCIDENTE DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA
–
FUNDAMENTO AFASTADO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO STJ
– SENTENÇA CASSADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A possibilidade de ser oposto incidente de suscitação de dúvida, não impede a impetração de mandado de segurança. Precedentes STJ
.

No caso, é inaplicável a teoria da causa madura, disposta no art. 1.013, §3o, do CPC, tendo em vista que não houve a formação da relação processual com a citação da autoridade coatora, motivo pelo qual os autos devem retornar a instância de origem para o seu regular processamento. (TJ/MT, AC 1002129-40.2020.8.11.0078, relator Desembargados Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.6.2024). [grifo nosso]

Dessa forma, entendo que deve ser observada a jurisprudência da Corte Superior, a qual estabelece que a instauração do incidente de suscitação de dúvida, previsto no artigo 198, VI, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, em razão de discordância quanto à exigência imposta pelo Oficial de Cartório, não impede a parte de impetrar mandado de segurança contra eventual ato ilegal ou abusivo. Essa medida é especialmente relevante para evitar a morosidade do processo e assegurar a rápida entrega da tutela jurisdicional pleiteada.

Aliás, registro que as Câmaras de Direito Público e Coletivo já se manifestaram nesse sentido:

[...]
A suscitação de dúvida é procedimento administrativo que não impede a utilização do mandado de segurança em face de ato do oficial de registro de imóveis
. [...] (TJ/MT, AC 1002623-51.2021.8.11.0018, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.11.2024). [grifo nosso]

[...]
O incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório, prevista pela Lei de Registros Publicos, é procedimento de natureza administrativa e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário
. Precedentes: AgRg no Ag 985.782/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/11/2008; REsp 612.540/DF, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 5/3/2008.
Logo, o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas
. [...]. (TJ/MT, AC 0001036-14.2018.8.11.0051, relator Doutor Yale Sabo Mendes – Juiz Convocado, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.8.2021). [grifo nosso]

[...]
A possibilidade de instauração do incidente de suscitação de dúvida regido pelo artigo 198 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, em relação à discordância da exigência feita pelo Oficial de Cartório, não impede a parte de impetrar mandado de segurança contra o ato tido ilegal ou abusivo
. [...]. (TJ/MT, AC 1000486-11.2020.8.11.0090, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.2.2021). [grifo nosso]

Por fim, reconhecida a possibilidade da impetração do mandado de segurança, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, uma vez que a causa não está madura para o julgamento do mérito da pretensão. Isso se deve ao fato de que, na presente hipótese, a petição inicial foi indeferida de plano, tornando imprescindível a devolução do prazo à autoridade apontada como coatora para que preste as informações, nos termos do artigo 7o, II, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o prosseguimento do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025